Tribunal: STJ
Processo: 1001410-55.2024.8.26.0222
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2242836 - SP(2025/0429759-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
EMBARGADO
: NATALIA CAROLINE GUEDES DOS SANTOS GOES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA AFETADA. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO NA ORIGEM.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão
do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
tratem da questão acerca da licitude da disponibilização ou comercialização a
terceiros de dados pessoais não sensíveis, por gestor de banco de dados de
entidades de proteção ao crédito, sem prévia comunicação ou
consentimento do cadastrado; e da consequente configuração de danos
morais na hipótese de reconhecimento da ilicitude desta conduta (Tema
1.404).
2. Embargos de declaração julgados prejudicados. Acórdão embargado
tornado sem efeito. Determinação de suspensão dos autos na origem até a
publicação do acórdão paradigma.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cfc78ab0-fee8-4a27-aeab-4c6e71945a9b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2242836 - SP (2025/0429759-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
EMBARGADO
: NATALIA CAROLINE GUEDES DOS SANTOS GOES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA AFETADA. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO NA ORIGEM.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do
processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
tratem da questão acerca da licitude da disponibilização ou comercialização a
terceiros de dados pessoais não sensíveis, por gestor de banco de dados de
entidades de proteção ao crédito, sem prévia comunicação ou consentimento
do cadastrado; e da consequente configuração de danos morais na hipótese de
reconhecimento da ilicitude desta conduta (Tema 1.404).
2. Embargos de declaração julgados prejudicados. Acórdão embargado tornado
sem efeito. Determinação de suspensão dos autos na origem até a publicação
do acórdão paradigma.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVICOS S.
A contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso especial interposto
por NATALIA CAROLINE GUEDES DOS SANTOS GOES, nos termos da seguinte
ementa:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA
550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DA DOS DO
CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA

LEI No 12.414/2011.
TERCEIROS
CONSULENTES. RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS.
CONFIGURAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53996018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:48
Código de Controle do Documento: 0620743e-3978-476f-9259-941fb056b7a8

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação de danos morais.
2. No particular, não se aplicam o e a que Tema 710/STJ Súmula 550/STJ,
tratam especificamente do credit , ficando expressamente consignado scoring que
essa prática “não constitui banco de dados”, sendo este regulamentado pela
Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela somente pode
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito,
Lei no 12.414/2011
desnecessário o consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia
autorização específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações
cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com
outros bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes
o acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre
bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento) deve
responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, que são
presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele experimentada.
Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido (e-STJ fl. 330).

Em suas razões recursais, a embargante afirma que o acórdão foi omisso
quanto:
(i) ao fato de que não existe hierarquia entre os incisos do
o da LGPD,
art. 7
que expressamente autoriza o tratamento de dados pessoais sem o consentimento
do titular em inúmeras hipóteses, incluindo a proteção ao crédito, sendo essa
justamente a finalidade do relatório de crédito juntado aos autos pela autora; e
(ii) à inaplicabilidade da Lei do Cadastro Positivo na espécie, pois o
relatório de crédito juntado pelo embargado contém informações de inadimplência -
e não de adimplemento -, a fim de subsidiar a análise de risco em uma concessão de
crédito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O recurso especial interposto por NATALIA CAROLINE GUEDES DOS
SANTOS GOES discute se: (i) é lícita a disponibilização ou comercialização a terceiros
de dados pessoais não sensíveis, por gestor de banco de dados de entidades de
proteção ao crédito, sem prévia comunicação ou consentimento do cadastrado; e se
Documento eletrônico VDA53996018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:48
Código de Controle do Documento: 0620743e-3978-476f-9259-941fb056b7a8

(ii) há configuração de dano moral
na hipótese de ilicitude da conduta,
in re ipsa
questões de direito estas que foram afetadas para julgamento sob o rito dos
recursos repetitivos (
).
Tema 1404
Destarte, no particular, imperioso mostra-se o chamamento do feito à

ordem para tornar sem efeito o acórdão ora embargado e determinar a suspensão
do recurso especial perante o TJ/SP, até a publicação do acórdão paradigma, nos
termos do
-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental 24, de
art. 256
28/9/2016.
Salienta-se, por oportuno, que, após o pronunciamento desta Corte, o
recurso especial deve ser analisado na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041, ambos
do CPC.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos de
declaração; TORNO SEM EFEITO o acórdão de e-STJ fls. 330-335; e DETERMINO a
devolução dos autos ao TJ/SP, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça
suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos dos arts.
1.036, § 1o, e 1.037, II, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA53996018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:48
Código de Controle do Documento: 0620743e-3978-476f-9259-941fb056b7a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.242.836 / SP
Número Registro: 2025/0429759-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014105520248260222
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NATALIA CAROLINE GUEDES DOS SANTOS GOES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
EMBARGADO : NATALIA CAROLINE GUEDES DOS SANTOS GOES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 50302655-e417-4d03-bfd6-23a6d37479a9

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 50302655-e417-4d03-bfd6-23a6d37479a9